Tribunal: TJDFT
Processo: 0723702-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723702-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) proposto por Carlos Alberto dos Santos (proc. no 0705511-09.2023.8.07.0018), rejeitou a tese de ilegitimidade do credor (ID no 193940899). 2. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa do agravado, pois na época era titular do cargo de técnico de apoio fazendário representado pelo SINDFAZ/DF, ou seja, o credor não pertence a categoria que é substituída pelo SINDIRETA/DF e, portanto, não pode ser beneficiado pela sentença coletiva. 3. Destaca a necessidade de sobrestamento do feito pelo IRDR no 21. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a ordem de pagamento com base na ilegitimidade ativa do ora agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a extinção do processo principal (CPC, art. 485, VI). Subsidiariamente, requer o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR no 21. 5. Sem preparo, diante da isenção legal. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O agravante alega que o credor era técnico de apoio fazendário e que essa categoria era representada por outro sindicato, o SINDFAZ/DF. 9. A demanda coletiva foi promovida em desfavor do Distrito Federal e compreendeu todos os servidores integrantes da Administração Direta, Autárquica e Fundacional. 10. A ilegitimidade ativa suscitada pelo agravante não prospera, pois à época em que foi prolatada sentença na ação coletiva o agravado integrava o quadro de servidores da administração direta distrital, representado pelo SINDIRETA/DF, uma vez que o SINDFAZ/DF foi criado posteriormente. 11. Logo, o agravado possui legitimidade para a propositura da ação. Precedente: Acórdão 1866524, 07074478920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A tese de sobrestamento do processo com base no IRDR no 21 não foi arguida na impugnação ao cumprimento de sentença e o agravante não indicou de qual Fundação extinta o agravado era servidor. Não se aplica na hipótese o IRDR no 21. A situação é distinta (distinguishing) do tema abordado naquele Incidente, conforme registrado expressamente no acórdão 1866524, referido no parágrafo anterior, em que esta Turma julgou caso idêntico ao dele e afastou a suspensão. 13. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO